Tribunal: TJDFT
Processo: 0721776-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721776-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROTTA ELY CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: LEONOR DA SILVA COLARES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROTTA ELY CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0712761-86.2019.8.07.0001, ajuizado por LEONOR DA SILVA COLARES, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID no 192370219 – autos do processo de origem): “Tendo em vista que a solução conciliatória não se mostrou viável, conforme ata de ID 189547480, promovo a análise dos pedidos pendentes de apreciação. (...) - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Também indefiro a condenação da executada em multa por litigância de má-fé, pois, na espécie, não estão presentes as hipóteses autorizadoras (artigos 80 e 142 do CPC). Lado outro, entendo que, conquanto inexista no feito prova de que se efetivara a transferência da propriedade do imóvel, a conduta da executada de celebrar contrato de promessa de compra e venda tendo como objeto o imóvel que foi dado em garantia ao acordo entabulado na presente execução, e sobre o qual recaiu hipoteca judiciária, configura ato atentatório à dignidade da justiça, precisamente a hipótese do artigo 774, II, do CPC, razão pela qual, com fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo, lhe aplico a multa de 20% sobre o valor do débito em execução, pois considero que a conduta, aliada ao descumprimento do acordo, tem gravidade suficiente para a aplicação desse percentual. A multa será revertida em proveito da exequente, exigível nestes autos. Intimem-se.”. Da análise dos autos afere-se que, ao longo do trâmite processual do cumprimento de sentença de origem, fora deferida a hipoteca do imóvel registrado sob a matrícula n° 156.287 do Registro de Imóveis da 2a Zona do Livro no 2 do Registro Geral. Realizado acordo entre as partes, o feito de origem fora suspenso até que, diante do descumprimento do acordo homologado judicialmente, a credora postulou pelo prosseguimento do feito, com a realização de atos expropriatórios sobre o imóvel dado em garantia. No entanto, a empresa devedora, ora agravante, peticionou nos autos informando que o aludido bem fora alienado a terceiro de boa-fé, com o intuito de gerar recursos a fim de garantir a manutenção de sua atividade, frente às dificuldades financeiras enfrentadas, especialmente em razão da pandemia causada pela COVID-19. Sobreveio a r. Decisão agravada. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não houve má fé na alienação do já mencionado bem imóvel. Nesse sentido, defende que estava convicta, à época da venda, de que conseguiria cumprir os termos do acordo entabulado. Ressalta que o terceiro que adquiriu o bem não estava ciente da hipoteca judiciária incidente sobre ele, eis que a exequente/agravada não providenciou o devido registro. Argui que, considerando-se os fatos supramencionados, deve se concluir que não houve conduta deliberada e consciente da agravante de tumultuar o processo, criar obstáculos injustificados ou obter vantagens indevidas. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou, subsidiariamente, que seja reduzida a aplicação de multa para o percentual de 10% sobre o valor do débito em execução. Preparo devidamente recolhido em ID n° 59628029. É o relatório. DECIDO. Conheço do agravo de instrumento interposto, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada, notadamente, a probabilidade do direito. Conforme o relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual a parte executada foi condenada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que realizou a alienação particular de imóvel que havia sido dado em garantia ao acordo entabulado entre as partes e sobre o qual recaiu hipoteca judiciária. Acerca da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o art. 774 do CPC preceitua que: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I – frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando meios ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV – resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.”. Da leitura dos dispositivos transcritos, extrai-se que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça tem como objetivo sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo. No caso, os elementos constantes do feito de origem indicam que a parte executada, de fato, se opôs maliciosamente ao desfecho da execução, tal como concluiu o MM. Juízo na r. decisão agravada. Nesse sentido, em que pese a agravante/executada sustentar que sua boa-fé é corroborada pela “convicção de que cumpriria os termos do acordo” entabulado entre as partes e homologado judicialmente, é inconteste o fato de que celebrou a venda privada do imóvel sobre o qual recaiu hipoteca judiciária. No mesmo contexto, apesar de alegar a necessidade da venda para manter suas atividades, tal fato somente foi trazido ao conhecimento da parte agravada e do MM. Juízo a quo após a exequente postular pelo prosseguimento do feito, com a realização de atos expropriatórios sobre o respectivo imóvel. Assim, considerando-se que existe previsão legal expressa acerca da admissibilidade da alienação judicial de bem hipotecado (CPC/2015 889 V) e que a parte executada procedeu de forma particular, sem efetuar qualquer comunicação à exequente ou ao juízo, as circunstâncias dos autos afastam a verossimilhança de sua alegação de boa-fé. Dessa forma, considerando-se os atos praticados pela parte agravante/executada e sua omissão deliberada, verifica-se que sua conduta se subsome à hipótese do art. 774, inc. II, do CPC e autoriza a cominação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, destaca-se que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juízo a quo, não sendo cabível o aprofundamento nas provas dos autos. O valor da multa por ato atentatório à dignidade à justiça, conforme previamente mencionado, será fixado em até 20% do valor do débito, art. 774, parágrafo único, do CPC, observadas a proporcionalidade e a razoabilidade. No caso, afere-se que o percentual fixado não ultrapassou os limites legais e que o MM. Juízo a quo explicitou que a fixação do percentual ora impugnado se deu em razão da conjugação das condutas da parte agravante/executada, que alienou particularmente bem hipotecado, omitiu tal fato e descumpriu o acordo previamente homologado judicialmente. Dessa forma, verificada a gravidade dos atos que foram deliberadamente omitidos pela parte agravante, conclui-se que o percentual fixado está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela ora recorrente, de modo que a manutenção da r. Decisão agravada é a medida que se mostra devida. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora